Tribunal: TJPA
Processo: 0008346-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008346-70.2019.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON ALLAN MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O recorrente pleiteia a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, notadamente diante da alegada negativa de autoria e insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi confirmada por auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a presença de maconha (69,5g) e cocaína (1,1g).

4. A autoria foi corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, sob o crivo do contraditório, confirmando que o recorrente e corréu estavam na posse dos entorpecentes e admitiram a prática da traficância.

5. Os testemunhos policiais, quando harmônicos e não contaminados por interesses pessoais, possuem plena eficácia probatória.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada, sem respaldo em outras provas dos autos, não sendo suficiente para abalar o conjunto probatório.

7. Condenação mantida por se encontrar amparada em provas consistentes, em consonância com o art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal policial, desde que harmônica e em conformidade com os demais elementos dos autos.

2. A negativa de autoria isolada não tem o condão de afastar a responsabilidade penal quando presente conjunto probatório robusto e coerente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Crim. 1.0000.23.106544-2/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 25/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WELLINGTON ALLAN MORAES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante ao pagamento de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por tráfico de entorpecentes, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante requer, em suas razões (ID nº 14084293), a reforma da sentença para absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 14084296) posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, alegando que a autoria e materialidade estão plenamente comprovadas, comprovando-se o crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo” ou “ter em depósito”, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº 14484217).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória (ID 19917103),
verbis
:

“(...) que no dia 20/04/2019, por volta das 12h55min, os policiais militares Jovan Heiller de Miranda Santiago e Rodrigo da Paz Miranda realizavam motopatrulhamento, quando ao passarem pela passagem Santiago no bairro da Marambaia, presenciaram o momento em que dois homens correram para dentro de uma residência, localizada no fim da passagem. Por considerarem essa atitude suspeita, os agentes públicos foram até esta casa, onde encontraram os dois homens identificados como PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA e WELLINGTON ALLAN MOARES DA SILVA, ora os denunciados; bem como, a namorada de WELLINGTON SILVA, identificada como HIANCA GABRIELLE MARTINS MONTE. Ao serem questionados sobre a existência de entorpecentes no local, o denunciado PEDRO TEIXEIRA retirou de um compartimento da casa 01 (um) saco plástico, contendo 50 (cinquenta) embrulhos pequenos de “maconha” e a quantia em dinheiro de R$ 51,00 (cinquenta e um reais). Com o denunciado WELLINGTON SILVA foi encontrado 02 (duas) “petecas” (textuais) de cocaína e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais). Ato contínuo, ambos confirmaram que estavam comercializando drogas e que a quantia encontrada era proveniente da venda das mesmas."

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa técnica sustentou, em síntese, a tese de negativa de autoria, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de prova inequívoca da prática do delito pelo recorrente.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não pairando dúvidas quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restaram amplamente demonstradas como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID. 14084231) e pelo laudo toxicológico definitivo (id. 14084270), o qual confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes: 69,5g de Cannabis sativa (maconha) e 1,1g de Benzoilmetilecgonina (cocaína).

Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos em sede inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório demonstram de forma firme e coerente a responsabilidade penal do réu. Os policiais militares Jovan Heiller de Miranda Santiago e Rodrigo da Paz Miranda foram uníssonos ao narrar que, ao avistarem os acusados em atitude suspeita, procederam à abordagem em uma residência, onde encontraram Wellington na posse de cocaína e Pedro com maconha, dinheiro e maior quantidade de droga armazenada em um compartimento da casa. Relataram ainda que ambos os réus confirmaram estarem envolvidos na venda dos entorpecentes.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das

declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO PERIGOSA - RECURSO EM LIBERDADE - REQUISITOS DA PREVENTIVA - SUBSISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. – [...]. – [...]. -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. - Quando apreendida pequena quantidade de droga (5,5g de cocaína), não se justifica a exacerbação da pena basilar, devendo esta ser reduzida à pena mínima cominada ao tráfico, desde que inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

No presente caso, a negativa do réu encontra-se isolada nos autos. Em contrapartida, as provas são coerentes entre si, tendo os policiais relatado os fatos de forma harmônica, sem contradições, confirmando as informações colhidas na fase inquisitorial, sendo, portanto, escorreita a condenação de
WELLINGTON ALLAN MORAES DA SILVA
pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Destarte, a sentença não merece reparos. A condenação foi amparada em provas sólidas e harmônicas entre si, atendendo ao comando do art. 155 do CPP, e respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/08/2025